Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0714704-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.028, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010